Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018879-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA SILVA CUEBAS - CPF: 693.951.871-15 (RECORRENTE), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), IDEAL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 35.374.600/0002-85 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR VINCULADO A PLANO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA BATERIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE REPARO PREVISTO NO ART. 18 DO CDC. TROCA IMEDIATA E RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes da aquisição de aparelho celular Samsung Galaxy A25 5G vinculado a plano telefônico, sob alegação de defeito na bateria nos primeiros dias de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de vício de qualidade no produto adquirido; (ii) definir se a consumidora poderia exigir a troca imediata ou a rescisão contratual sem observância do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC; e (iii) avaliar se a negativa de substituição do aparelho gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

4.

Não há nos autos qualquer prova idônea do alegado vício — inexistem laudo técnico, ordem de serviço, registro em assistência técnica ou qualquer outro documento que comprove o defeito de bateria do aparelho.

5.

O art. 18, §1o, do CDC assegura ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar vício em produto durável, não sendo cabível a substituição imediata ou rescisão contratual sem prévia tentativa de reparo, salvo em hipóteses de vício essencial ou risco à segurança, o que não se verifica.

6.

A negativa de troca imediata, quando fundada no procedimento legal, não configura conduta abusiva, tampouco gera direito à restituição de valores, visto que o bem foi entregue e permanece em posse da consumidora.

7.

O dano moral não se caracteriza, pois o mero dissabor decorrente da negativa de troca, sem demonstração de abuso, humilhação ou constrangimento, não ultrapassa o limite dos transtornos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova mínima do defeito alegado afasta a responsabilidade do fornecedor por vício do produto.

2.

A substituição imediata ou rescisão contratual de produto durável somente é possível após frustrada a tentativa de reparo no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, salvo em caso de vício essencial.

3.

A negativa de troca imediata, quando amparada em procedimento legal, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1018879-81.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Elizangela Silva Cuebas

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu aparelho celular Samsung Galaxy A25 5G em 06/01/2025, pelo valor total de R$ 1.489,00 vinculado a plano telefônico da reclamada, pagando entrada de R$ 254,83 e o restante vinculado às faturas mensais. Afirma que o aparelho teria apresentado falha de bateria logo nos primeiros dias de uso e que, ao retornar à loja em 13/01/2025, buscou a troca imediata ou rescisão do contrato, o que teria sido negado. Aduz ainda que o produto seria de mostruário e que a nota fiscal teria sido emitida somente na data da tentativa de devolução. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Examinando detidamente os autos, não assiste razão à recorrente. Embora se trate de relação de consumo e se reconheça a aplicabilidade das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus probatório, tal prerrogativa não dispensa a parte consumidora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer documento idôneo que comprove o alegado defeito apresentado pelo aparelho. Não há fotografias, prints de tela, vídeos, laudo técnico, ordem de serviço ou sequer protocolo junto à assistência técnica autorizada que demonstre tentativa de reparo.

Consta ainda da contestação, que a fabricante informou não haver registro do aparelho em assistência técnica e que a consumidora foi devidamente orientada a proceder dessa forma quando compareceu à loja em 13/01/2025.

Esse dado é relevante, pois o art. 18, §1o, do CDC determina que, constatado vício em produto durável, o fornecedor possui o prazo legal de 30 dias para saná-lo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não havendo encaminhamento à assistência autorizada nem demonstração de vício essencial ou risco imediato ao uso, circunstâncias que autorizariam a substituição imediata do produto, não há como impor à fornecedora a troca imediata ou rescisão contratual sem que antes lhe tenha sido oportunizada a providência reparatória prevista em lei.

No tocante à restituição da entrada no valor de R$ 254,83, não há falar em devolução simples ou em dobro, uma vez que o bem foi entregue, permanece em posse da consumidora e não restou caracterizada cobrança indevida ou descumprimento contratual por parte da ré.

Por fim, o dano moral não se configura. O mero dissabor decorrente de negativa de troca imediata, especialmente quando amparada no procedimento legal previsto no CDC para produtos duráveis, não caracteriza violação a direitos da personalidade.

Ausente comprovação de conduta abusiva, negligente, desrespeitosa, ou situação capaz de gerar constrangimento, angústia ou abalo relevante, mostra-se adequada a conclusão judicial pela inexistência do dever de indenizar.

Assim, não havendo prova mínima do alegado vício, tampouco comprovação de ilicitude na atuação da fornecedora, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025